Tribunal: TJBA
Processo: 8031433-28.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8031433-28.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma FORO DE ORIGEM: 16ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA PAULA LIMOEIRO CARVALHO MACÊDO RECORRIDO: JAILTON PAMPONET PIMENTEL DEFENSOR PÚBLICO: DR. JUAREZ ANGELIN MARTINS PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARILENE PEREIRA MOTA RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DOE STADO DA BAHIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 2º, INCISO III (DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO) C/C §6º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO DE PISO EM FACE DA INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. NA HIPÓTESE, RECONHECIDA A JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL EM FACE DA EXISTÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 709 DO STF. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito tombados sob nº. 8031433-28.2024.8.05.0001, oriundos da 16ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, que tem como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Recorrido JAILTON PAMPONET PIMENTEL. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal Primeira Turma, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito interposto pelo órgão ministerial, de acordo com o voto da Relatora, vertido nos seguintes termos: